Tribunal: TJSP
Processo: 1004756-43.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – IOF – Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Tarifas de Registro do Contrato e Avaliação do Bem – Inadmissibilidade, ante a ausência de comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados – Análise do REsp no 1578553/SP (Tema 958) – Seguro – Venda casada

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – IOF – Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Tarifas de Registro do Contrato e Avaliação do Bem – Inadmissibilidade, ante a ausência de comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados – Análise do REsp no 1578553/SP (Tema 958) – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Restituição na forma simples, levando-se em conta os juros incidentes sobre o valor indevidamente cobrado – Recurso do Banco improvido, parcialmente provida a apelação do autor.*